Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-86.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000586-86.2024.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DOMARIO SOUZA ANDRADE Advogado(s): WAGNER CONCEICAO DE JESUS, ANTONIO JOSE COUTINHO DOS SANTOS, LEONARDO VIEIRA FARIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NO REGIME ANTERIOR À LEI N. 14.994/2024. DECADÊNCIA RECONHECIDA QUANTO À AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE. DANO MORAL. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL I. Caso em exame Apelação Criminal interposta por condenado à pena de 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em concurso material. A sentença recorrida (Id. Num. 97853857) indeferiu a substituição por penas restritivas de direitos e fixou indenização mínima por danos morais em 10 (dez) salários-mínimos. O Apelante sustenta a falta de condição de procedibilidade quanto à ameaça, ante a ausência de representação da vítima, bem como a atipicidade do descumprimento de medida protetiva por ausência de intimação formal. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução do valor indenizatório. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: i) verificar a subsistência da condição de procedibilidade para o crime de ameaça ocorrido antes da alteração legislativa de 2024; ii) analisar se a ciência inequívoca da medida protetiva, via contato telefônico por oficial de justiça, supre a ausência de intimação pessoal formal para fins de tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha; iii) avaliar a suficiência probatória quanto aos fatos narrados; e iv) aferir a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais mínimos. III. Razões de decidir No que tange ao crime de ameaça, a representação da ofendida constituía, ao tempo dos fatos e da tramitação em primeiro grau (fevereiro de 2024), condição indispensável de procedibilidade, nos termos do art. 147, parágrafo único, do Código Penal. Verificado que a vítima manifestou expressamente o desinteresse na persecução penal em autos apartados e inexistindo representação válida no prazo legal, opera-se a decadência do direito, extinguindo-se a punibilidade do agente quanto a este delito, uma vez que a inovação trazida pela Lei n. 14.994/2024, que tornou a ação incondicionada, não retroage para prejudicar o réu em fatos pretéritos. Quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevo, especialmente quando corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu no interior da residência da ofendida. A tese de atipicidade por ausência de intimação formal não subsiste, porquanto o próprio Apelante confessou em seu interrogatório judicial ter recebido ligação telefônica de oficial de justiça comunicando o deferimento das medidas protetivas. A ciência inequívoca do conteúdo da decisão judicial supre a formalidade da intimação pessoal para fins de configuração do dolo de descumprimento, tratando-se de crime formal que se consuma com a mera desobediência à ordem judicial. Relativamente aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que a fixação de valor mínimo indenizatório dispensa instrução probatória específica por se tratar de dano in re ipsa. Todavia, o montante de 10 (dez) salários-mínimos mostra-se exorbitante diante das particularidades fáticas e da ausência de dados concretos sobre a capacidade financeira do réu, impondo-se a redução para 02 (dois) salários-mínimos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), pela decadência, e reduzir o valor da indenização por danos morais para 02 (dois) salários-mínimos, mantendo-se a condenação pelo art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Tese de julgamento: "1. A ausência de representação da vítima em crimes de ameaça ocorridos sob a égide da redação anterior do art. 147 do Código Penal obsta a persecução penal por falta de condição de procedibilidade. 2. A ciência inequívoca da medida protetiva de urgência, ainda que por meios informais como contato telefônico de oficial de justiça, é suficiente para configurar o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. 3. O valor fixado a título de danos morais mínimos em violência doméstica deve observar a capacidade econômica do réu e a extensão do dano, sob pena de enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código Penal, arts. 107, IV, e 147; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Lei n. 14.994/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MT (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; TJ-BA, Apelação 8071942-69.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, publ. 25.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000586-86.2024.8.05.0213, em que figuram como apelante DOMARIO SOUZA ANDRADE e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para declarar a extinção de punibilidade do crime de ameaça e reduzir o valor dos danos morais para 02 (dois) salários-mínimos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .